Tribunal: CARF
Processo: 15563.000678/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.000678/2007-79
ACÓRDÃO
2401-012.326 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 13/12/2007
RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITO. CORREÇÃO DA FALTA.
OPORTUNIDADE.
Constitui requisito para a concessão da relevação da penalidade aplicada a
correção pelo sujeito passivo da falta ensejadora da autuação no prazo
previsto na legislação, não cabendo a concessão do benefício legal quando
não verificada a correção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.326 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000678/2007-79
2
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 1537 e ss), Trata-se de Auto-de-Infração de
obrigação acessória (DEBCAD 37.096.080-7) lavrado por ter a empresa apresentado as Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, referentes às competências
01/2000 a 12/2006, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, infringindo assim o art. 32, inciso IV e § 5° da Lei 8.212/91, com a
redação dada pela Lei 9.528/97, c/c o artigo 225, inciso IV, e § 4° do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
No Relatório Fiscal de fis. 17, a autoridade lançadora esclarece que a empresa
autuada deixou de informar nas GFIP as contribuições previdenciárias referentes aos pagamentos
efetuados a contribuintes individuais, aquelas incidentes sobre as notas fiscais de cooperativas de
trabalho, bem como pro-labore indireto, apuradas através das NFLD DEBCAD n° 37.096.077-7,
37.096.078-5 e 37.096.079-3.
Em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa prevista no art. 32, § 5“,
da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97 e no art. 284, inciso II e 373, do RPS -
Regulamento da Previdência Social, no valor de R$ 1.473.426,17, conforme Relatório Fiscal de
Aplicação da Multa, às fis. 18 e Planilhas de fls. 19 a 26.
Cientificada da autuação, a empresa apresentou a peça impugnatória de fls. 57/62,
trazendo as seguintes alegações:
1. Solicitou o pedido de parcelamento das NFLD DEBCAD n° 37.096.077-7, 37.096.078-
5 e 37.096.079-3.
2. Não houve má intenção da impugnante ao apresentar as GFIP sem relacionar as
contribuições referentes aos pagamentos efetuados a contribuintes individuais e
cooperativas de trabalho, tendo havido equívoco do Departamento de Pessoal. No
entanto, a impugnante apressou-se à reparação, emitindo as respectivas GFIP,
como se comprova com os documentos juntados aos autos. Não tendo sido
possível, no entanto, efetuar a correção do todas as GFIP, requer dilatação de prazo
para 30 dias para apresentação da documentação restante.
3. Requer, portanto, a relevação da multa cominada, alegando ter corrigido a falta
que ensejou a lavratura do Auto de Infração, tendo em vista que teria entregue as
GFIP, com todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, relativas ao
período em que ficou caracterizado o descumprimento da obrigação acessória,
além de ser primária e não ter incorrido em circunstâncias agravantes.
4. Em decorrência da solicitação da empresa autuada, de relevação da multa aplicada,
sob o argumento de que teria corrigido a falta a ela imputada, o processo foi
encaminhado ao auditor fiscal autuante, para que o mesmo se pronunciasse sobre
os documentos juntados aos autos pela empresa (fis. 104/1488), esclarecendo se
efetivamente houve a correção da falta, ainda que parcial.
Desta feita, a Fiscalização se pronunciou às fis. 1.502/ 1.503, informando que:
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.326 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000678/2007-79
3
“... como bem descreveu o Auditor fiscal revisor, não foram analisadas as
competências 01/2000 a 11/2001, uma vez que tais competências tornaram-se
decadentes conforme determinação da Súmula Vinculante n"8 do Supremo
Tribunal Federal.”
“Conforme pode ser verificado na planilha (CORREÇÃO DAS GFIP DENTRO DO
PRAZO), anexa às fls. 1.504 a 1.506, a empresa retificou de forma integral as
informações das GFIP das competências 12/2001 a 06/2002."
“Na planilha especificada no item anterior, nas competências 07/2002 a 12/2002,
houve a retificação dos “Pagamentos a C1 não Declarados " e dos “Valores pagos
a Cooperativa de Saúde não Declarados porém não foram informados nesta GFIP
os valores de “Pro-labore Indireta não Declarado.”
“De fato a empresa anexou as GF1Ps correspondentes às competências 01/2004 a
11/2004 e 01/2005 a 11/2005 que correspondem aos valores já considerados pela
fiscalização por ocasião da aplicação da multa e que pode ser evidenciado nas
planilhas constantes das fls. 24 e 25. Vale ressaltar que a fiscalização não
considerou para fins de apuração do Auto de Infração em questão os valores
declarados em GFIP na competência 01/2004 e 10/2004, motivo pelo qual foram
considerados tais valores na coluna “Pagamento a CI Declarado. "
“No que se refere às competências 01/2006 a 12/2006, ficou evidenciado que a
empresa enviou GFIP dentro do prazo para efetuar a correção dos fatos
geradores, corrigindo as informações de pagamentos a Cooperativas de Trabalho,
porém, da mesma forma do explicitado no item 4 acima, não _foram efetuadas as
retificações dos pro-labores indiretos constantes da planilha inicialmente
informada."
Assim sendo, devidamente cientificado da Informação Fiscal, o sujeito passivo
apresentou sua manifestação às fls 1.513/ 1.514, reiterando as questões já apresentadas e
informando que apresentou as GFIP retificadoras que faltavam.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1537 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8. RELEVAÇÃO
PARCIAL DA MULTA. FALTA CORRIGIDA PARCIALMENTE.
Em face da Súmula Vinculante no 08, que declarou a inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei n° 8.212/91, o crédito devido à Seguridade Social deve ser
constituído dentro do lapso quinquenal de que trata o CTN.
Para a relevação da multa os requisitos necessários são: correção da falta e
solicitação do benefício, dentro do prazo de defesa, além de o infrator ser
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.326 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000678/2007-79
4
primário, e não ter ocorrido nenhuma circunstância agravante, sendo que a
relevação da multa somente ocorrerá nas competências em que se verificar a
efetiva e integral correção da falta.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1568 e ss), alegando,
em síntese, o que segue:
1. Deixou a decisão recorrida de apreciar parte do pedido, importando em negativa de
prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, razão pela qual não merece
prosperar.
2. Argumentou a impugnante que se tratava de mais de 5.000 (cinco mil) prestadores
de serviços em 84 competências e, por não poder contar com seus funcionários em
todos os dias do prazo, em razão das festas de final de ano (Natal e Ano Novo), não
poderia concluir todo o trabalho, emitindo todas as GFIPs, entendendo, todavia,
haver motivo relevante a ser considerado, para deferimento de dilatação de prazo
visando apresentar o restante da documentação, como autoriza o art. 7°, § 1°, I e II
e § 2°, da Portaria RFB n° 10.875/2007.
3. Ora, tal pedido não foi examinado pela Colenda 12a. Turma, NÃO SENDO EMITIDO
JUIZO DE VALOR SOBRE O MESMO, caracterizando negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação, sujeita tal decisão, portanto, a nulidade.
4. Ora, em assim sendo, data vênia, se deveria considerar relevada a multa de forma
integral, posto que a recorrente se valeu de dispositivo normativo par a correção da
falta.
5. Face ao exposto, requer a recorrente que seja anulada a decisão recorrida para que
seja emitido juízo de valor sobre o pedido de prorrogação de prazo com vistas a
juntada de documentação ou, assim preferindo o Colendo Órgão Julgador, que seja
julgado procedente o recurso para que seja relevada a multa de forma integral, vez
que a documentação foi juntada aos autos dentro do prazo de prorrogação
requerido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.326 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000678/2007-79
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do Recurso Voluntário.
Conforme narrado, trata-se de Auto-de-Infração de obrigação acessória (DEBCAD
37.096.080-7) lavrado por ter a empresa apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, referentes às competências 01/2000 a 12/2006, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
infringindo assim o art. 32, inciso IV e § 5° da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97,
c/c o artigo 225, inciso IV, e § 4° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
No Relatório Fiscal de fis. 17, a autoridade lançadora esclarece que a empresa
autuada deixou de informar nas GFIP as contribuições previdenciárias referentes aos pagamentos
efetuados a contribuintes individuais, aquelas incidentes sobre as notas fiscais de cooperativas de
trabalho, bem como pro-labore indireto, apuradas através das NFLD DEBCAD n° 37.096.077-7,
37.096.078-5 e 37.096.079-3.
Em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa prevista no art. 32, § 5“,
da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97 e no art. 284, inciso II e 373, do RPS -
Regulamento da Previdência Social, no valor de R$ 1.473.426,17, conforme Relatório Fiscal de
Aplicação da Multa, às fis. 18 e Planilhas de fls. 19 a 26.
Em sua impugnação, o sujeito passivo não questionou o mérito da autuação,
solicitando, apenas, que em virtude de ter corrigido a falta imputada, fosse a multa relevada,
conforme o disposto no Decreto n° 3.048/99, art. 291, parágrafo primeiro, que assim dispunha na
data da impugnação.
Desta feita, fez-se necessário verificar se, de fato, houve a correção da falta pela
empresa autuada, para que fosse possível aplicar a atenuante prevista à multa aplicada pela
fiscalização, motivo pelo qual o processo em questão foi encaminhado para a autoridade
lançadora, que se pronunciou, informando, em síntese, conforme transcrição parcial no item 6
supra, que: (i) operou-se a decadência nas competências 01/2000 a 11/2001, motivo pelo qual os
documentos referentes a tal período sequer foram apreciados; (ii) a empresa autuada corrigiu
integralmente a falta referente às competências 12/2001 a 06/2002, dentro do prazo legal, (iii) e,
nas demais competências, não houve a correção integral da falta dentro do prazo.
Amparada na Informação Fiscal de e-fls. 1.518/1.519, a decisão recorrida
reconheceu a decadência das competências 01/2000 a 11/2001 e confirmou a relevação da multa
aplicada nas competências 12/2001 a 06/2002, ante a correção da falta tempestivamente.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo alegou, em suma, que a decisão
recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação ao deixar
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.326 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000678/2007-79
6
de apreciar pedido de prorrogação de prazo para juntada de documentação, formulado com base
no art. 7o, § 1o, I e II, e § 2o, da Portaria RFB no 10.875/2007.
Sustentou que, diante do elevado volume de informações a serem prestadas —
mais de 5.000 prestadores de serviços em 84 competências — e da limitação de pessoal
decorrente das festividades de fim de ano, seria justificável a dilatação do prazo para entrega das
GFIPs.
Defendeu, ainda, que a omissão da 12a Turma em analisar esse pedido acarreta
nulidade da decisão, e requer, alternativamente, a anulação do acórdão para que seja proferido
juízo de valor sobre o requerimento de prorrogação, ou o provimento do recurso para que a multa
seja integralmente relevada, tendo em vista que a documentação foi apresentada dentro do prazo
pleiteado.
Pois bem!
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo em
vista que a decisão recorrida se manifestou pela não relevação das penalidades referentes às
competências em que não houve a correção da falta, dentro do prazo legal. Ou seja, rejeitou-se o
pedido do recorrente, consignando a necessidade de retificação da falta dentro do prazo legal, por
imperativo legal.
A propósito, o pedido de dilação de prazo para a transmissão e juntada das GFIPs
retificadoras é hipótese que configura confissão do recorrente no sentido de que, de fato, não
corrigiu a falta dentro do prazo legal, requisito para a relevação da penalidade.
Cumpre pontuar que, a relevação da multa, solicitada pelo recorrente, depende do
cumprimento dos requisitos legais expressamente estabelecidos no art. 291, parágrafo primeiro,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, que assim
estabelece:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada
pelo Decreto n° 6.032, de 01/02/07).
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto n° 6.032, de 01/02/07) (grifei).
Dessa forma, são três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que devem ser
cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e correção da falta dentro
do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator; e iii) inexistência de agravante.
A relevação da multa é benefício concedidos ao infrator, sendo uma contrapartida
oferecida pela legislação previdenciária. Não se trata de uma faculdade da autoridade
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.326 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000678/2007-79
7
administrativa, uma vez o infrator atendendo aos requisitos do art. 291, § 1o do RPS, quais sejam:
primariedade do infrator; correção da falta e sem ocorrência de circunstância agravante; surge
para a autoridade o dever de relevar a multa.
Contudo, no caso dos autos, para além das competências já consideradas pela
decisão recorrida, o recorrente não comprovou que teria corrigido integralmente a falta, até o
termo final do prazo para a impugnação, não preenchendo, portanto, o requisito para a relevação
da multa aplicada.
Dessa forma, uma vez que não houve a comprovação da correção integral da falta
dentro do prazo de impugnação, tal fato, por si só, é suficiente para afastar a relevação da
penalidade, consoante art. 291, caput e § 1o, do RPS.
Destaca-se, pois, que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos
como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se confundem,
conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN.
E, no caso dos autos, quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não
demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever
de cumprir a obrigação instrumental.
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1592
DF CARF MF
Original